Tribunal: TJDFT
Processo: 0739854-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA E ALIMENTOS. LOCAL DO NOVO DOMICÍLIO DA GUARDIÃ DA MENOR. INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MEDIANTE INFORMAÇÃO DA PARTE AUTORA. POSSIBILIDADE. ART. 179, II, E ART. 65, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. ACOLHIMENTO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO NÃO VERIFICADA. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 33 DO STJ. ALTERAÇÃO DO DOMICÍLIO NO CURSO DO PROCESSO. CABIMENTO DA MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. ART. 147, ECA. SÚMULA 383 STJ. FIXADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. O órgão do Ministério Público, na função de fiscal da ordem jurídica, tem legitimidade para suscitar a incompetência do juízo para processar e julgar ação de divórcio c/c guarda e alimentos quando há alteração do domicílio da guardiã da menor, de acordo com o art. 179, II, e o art. 65, parágrafo único, do CPC.
2. A declinação da competência territorial em consequência do acolhimento do incidente suscitado pelo Ministério Público não ocorre de ofício, mas mediante provocação de legitimado, de modo que não se aplica a vedação estabelecida pelo enunciado sumular 33 do STJ.
3. Por se tratar de ação de divórcio c/c guarda e alimentos, aplicam-se claramente ao caso as disposições dos incisos I, a, II do artigo 53 do CPC e dos incisos I e II do artigo 147 do ECA. Embora o Estatuto da Criança e do Adolescente traga uma regra de competência territorial, que, em regra, possui natureza relativa, a jurisprudência e a doutrina têm entendimento pacífico no sentido de que tal competência, inobstante seja territorial, tem natureza absoluta, diante do relevante direito resguardado, que é o melhor interesse do menor. E, em atenção ao princípio do melhor interesse do menor e para facilitar a sua defesa em juízo, deve ser mitigada a regra da perpetuatio jurisdicionis estabelecida pelo artigo 43 do Código de Processo Civil.
4. Conflito de competência conhecido e fixada a competência do juízo suscitante.